Tribunal: TJDFT
Processo: 0701936-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RESILIÇÃO DO NEGÓCIO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA (ART. 700 DO CPC). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO OU FRAUDE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INOCORRÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. LEI No 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em saber se deve subsistir a sentença proferida na origem que, em sede monitória, julgou o pedido inicial parcialmente procedente.
2. Devem ser rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, pois o negócio jurídico originário e a resilição foram celebrados pelo demandante e por sua esposa, nos moldes do art. 1647, inc. I, do Código Civil, bem como pelo representante legal da sociedade empresária.
3. Afiguram-se insubsistentes as alegadas simulação ou fraude, pois ausente a prova idônea a esse respeito (art. 373, inc. II, do CPC).
4. O instrumento que constituiu a resilição do negócio jurídico cujo conteúdo consistiu na obrigação de restituir consiste em prova escrita suficiente para aparelhar a ação monitória (art. 700 do CPC).
5. Não pode ser acolhida a exceção de prescrição, ademais, pois a resilição foi formalizada aos 3 de março de 2021, com vencimento da derradeira parcela no dia 30 de novembro de 2021, sendo que a ação foi ajuizada em 12 de janeiro de 2025, observando-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, do Código Civil.
6. Deve ser mantida, finalmente, a atualização do montante do crédito, nos termos fixados na sentença, com observância da Lei no 14.905/2024 (aplicação do coeficiente SELIC com dedução do IPCA a partir de 30 de agosto de 2024).
7. Recurso conhecido e desprovido.